Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS NO FACEBOOK. DANOS MORAIS.

1. As ofensas feitas pelo réu contra o autor, em seu próprio perfil de rede social, geram dano extrapatrimonial passível de indenização, majorados para R$ 5.000,00

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.